Tribunal: TJMT
Processo: 1016455-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016455-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), EUNICE GOMES CORREIA - CPF: 846.607.919-04 (EMBARGANTE), VICTOR TADEU BICUDO DA SILVA - CPF: 496.328.411-15 (EMBARGADO), BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA - CPF: 312.973.079-68 (ADVOGADO), H M C BICUDO SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 14.775.292/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – OBSCURIDADE – REJEITADA – OMISSÃO – ACOLHIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO ANULADA EM PARTE, DE OFÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITO INFRINGENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da Embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Verificada a ausência de apreciação de pleito subsidiário formulado pela Embargante/Agravante e detectado que o Juízo
a quo
o apreciou sob enfoque diverso das razões de pedir da parte, impositiva a anulação de tal parte do
decisum
, para que o presidente do feito na origem realize a devida análise do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
EUNICE GOMES CORREIA
, contra o Acórdão de ID. 116875999,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1016455-11.2021.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada.

A Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
omisso, vez que não apreciou o pedido subsidiário formulado em suas razões.

Argumenta que o pedido consiste em que o juízo “oficie a empresa HMC Bicudo Segurança Privada Ltda para que comprove com todos os documentos pleiteados o quanto é pago mensalmente ao Agravado e determine que esta deposite mensalmente em conta judicial 30% de seus proventos, fazendo, claro, o desconto em folha de pagamento do Agravado”. (SIC)

Consigna que “ficou demonstrado na peça recursal, o Agravado/Embargado representa e trabalha em referida empresa (seja como sócio oculto ou contratante), motivo que faz com que receba remuneração (que não é depositada em conta bancária pois as pesquisas BACENJUD foram todas infrutíferas)”.

Salienta ser de “suma importância verificar junto à HMC Bicudo qual valor mensal o agravante recebe da mesma, para que assim possa ser pleiteada a penhora de 30% de seus rendimentos, uma vez que a execução trata-se de verba de responsabilidade civil (material e moral) em violência contra mulher – Lei Maria da Penha (art. 100, §2º da Constituição Federal e art. 833, §2º do CPC)”.

Aponta que o
decisum
ainda restou obscuro em sua fundamentação. Defende que o acórdão se limitou a fundamentar na desconsideração da personalidade jurídica inversa, quando há confusão patrimonial, diferente do exposto nas razões, que aponta “constituição fraudulenta da empresa”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e obscuridade apontadas e dar provimento ao recurso interposto.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1016455-11.2021.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e obscuro.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar que assiste razão a Embargante, ao menos em parte, quanto suas alegações nos aclaratórios.

Isso porque, quanto à omissão acerca do pedido subsidiário “para que o juízo de origem oficie a empresa HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA para que comprove, com todos os documentos pleiteados, o quanto é pago mensalmente ao Agravado e determine que esta deposite mensalmente em conta judicial 30% de seus proventos, fazendo, claro, o desconto em folha de pagamento do Agravado”, de fato, não foi apreciado pelo
decisum
embargado, que o faz a seguir.

A decisão agravada, quanto ao pleito à determinação para que a empresa empregadora do Embargado/Agravado demonstre o valor percebido mensalmente por este, foi indeferida ao fundamento de que “não é necessário ter prévio conhecimento da remuneração do embargado para seja feita a tentativa de penhora
on-line
dos valores vinculados ao CPF do embargado, visando a satisfação da dívida” (ID. 101513999 - Pág. 5).

Entretanto, diverso do consignado no
decisum
agravado, a motivação do pedido acima apontado não decorre da intenção de pleitear realização de penhora
online
, mas da postulação de depósito mensal em conta judicial de quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do salário/proventos do Embargado/Agravado.

Nas razões de agravo de instrumento a Embargante/Agravante apontou que já houve inúmeras tentativas de satisfação do crédito por meio de penhora
online
, pesquisas pelo Bacenjud, Renajud e Infojud, todas sem sucesso na localização de valores e bens, conforme documentos de ID.

101527451 - Pág. 1/8.

Acerca do pleito subsidiário das razões de agravo de instrumento da Embargante/Agravante, importa pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, vem adotando posicionamento em que reconhece a existência de exceção implícita contida na norma, que permite a mitigação da impenhorabilidade salarial, além das previstas no art. 833, § 2°, do CPC.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR EM CADA PREFEITURA, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO EXECUTADO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

Considerando o “alto salário” do devedor – o qual possui renda bem acima da média nacional, a presente determinação não colocará em risco a subsistência do mesmo, pois a restrição no patamar de 30% terá como parâmetro a sua renda líquida (deduzidos os descontos pré-existentes, tanto obrigatórios como os contratuais).

Resta evidente, portanto, que se está preservando o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, nos exatos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1019142-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

Levando em conta tais considerações, tem-se que a decisão agravada não analisou o pedido da Embargante/Agravante sob a ótica em comento, de modo que o
decisum,
acerca do pedido subsidiário formulado, deve, de ofício, ser anulado, para o Juízo
a quo
realize o devido pronunciamento, acerca do pedido de determinação para que empresa empregadora do Embargado/Agravado, HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, comprove o valor percebido mensalmente por este, bem como do pedido de determinação de que a empresa retro citada de depósito mensal em conta judicial de 30% dos proventos do Embargado/Agravado.

Quanto aos argumentos de existência de obscuridade, se denota clara intenção de rediscussão da matéria, devendo a discordância com a conclusão ser realizada por meio processual próprio.

Desta forma, verifica-se a inexistência de obscuridade na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, quanto à omissão apontada, conferindo efeitos infringentes, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e
anular, de ofício
, parte do
decisum
agravado, para

que o Juízo a quo realize o devido pronunciamento, acerca do pedido de determinação para que empresa empregadora do Embargado/Agravado, HMC BICUDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, comprove o valor percebido mensalmente por este, bem como do pedido de determinação de que a empresa retro citada de depósito mensal em conta judicial de 30% dos proventos do Embargado/Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022